Tribunal: STF
Processo: ARE 1290812
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPUGNAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 15.144, DE 05 DE ABRIL DE 2018, DO RIO GRANDE DO SUL. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPE SAÚDE. 
    1. LEGIMIDADE DA UNIÃO GAÚCHA EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA. A entidade sindical tem legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, consoante art. 95, § 1°, VII, da Constituição Estadual. Pertinência temática caracterizada. Preliminar rejeitada.
    2. O julgamento de improcedência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o ajuizamento de nova ação para atacar dispositivos da lei que não foram objeto de apreciação pelo Órgão Julgador na ação anterior. Não se pode considerar tenham sido repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da inconstitucionalidade de dispositivos cuja constitucionalidade não foi debatida. Precedentes do STF. 
    3. REGULAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPE-SAÚDE. NORMATIZAÇÃO INTERNA DO ÓRGÃO. Ausência de mácula material de inconstitucionalidade. A própria Carta Estadual, em seu artigo 41, parágrafo 1º, remete a disciplina da matéria à lei. Inexistência de violação à proibição de retrocesso. Primazia da atuação legislativa na concretização e harmonização das normas constitucionais.
    POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, VENCIDOS O RELATOR E A DESEMBARGADORA DENISE OLIVEIRA CEZAR, E, À UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 5º, II; 6º, caput, 8º, IV e XXII; 18; 25, 93, IX, da CF e ao art. 11 do ADCT.
     O recurso não deve ser provido. Isso porque, para cabimento de recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade, processada no âmbito do Tribunal de Justiça, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI MUNICIPAL. CONTROLE CONCENTRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. C.F., art. 125, § 2º. SERVIDOR PÚBLICO: PROCESSO LEGISLATIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, c. I. - Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da competência do Tribunal de Justiça local - lei estadual ou municipal em face da Constituição estadual - somente a questão de interpretação de norma central da Constituição Federal, de reprodução obrigatória na Constituição estadual, é que autoriza a admissão do recurso extraordinário. II. - Leis que disponham sobre servidores públicos do Poder Executivo são de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (C.F., art. 61, § 1º, II, c). III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (RE 353.350-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 934.430-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No caso, o dispositivo da Lei Complementar estadual 15.144/2018 foi impugnado por supostamente violar o art. 41, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe:
    “Art. 41. O Estado manterá órgão ou entidade de previdência e assistência à saúde para seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei previdenciária própria.
    § 1.º A direção do órgão ou entidade a que se refere o ‘caput’ será composta paritariamente por representantes dos segurados e do Estado, na forma da lei a que se refere este artigo.”
    Verifica-se que a norma da Constituição estadual utilizada como parâmetro para o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade não é de reprodução obrigatória da Constituição Federal, de modo a inviabilizar o provimento do presente recurso extraordinário.
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator